Tribunal: TJDFT
Processo: 0721538-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721538-60.2019.8.07.0001 RECORRENTE: NAPOLEÃO BONAPARTE MAIA RECORRIDO: CLAUDEMAR DOS SANTOS MILHOMENS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MONITÓRIA. ÓBITO DA PARTE CREDORA. INTIMAÇÃO DO(S) INTERESSADO(S) PARA PROMOVER(EM) A SUCESSÃO PROCESSUAL. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. A apelação interposta pela “parte autora” visa à reforma da extinção do processo, fundamentada no abandono da causa e na ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular. 2. Fatos relevantes. (i) a parte apelante (“autora”) ajuizou ação monitória, visando à cobrança de dois cheques, cada um no valor de R$ 1.900,00, emitidos em 2017 e devolvidos por falta de provisão de fundos (CPC, art. 701, § 2o); (ii) no curso da respectiva fase de cumprimento de sentença, a parte autora veio a óbito (19 de agosto de 2024); (iii) o e. Juízo de origem intimou diversas vezes o patrono da “parte interessada” (ora apelante) à regularização do polo ativo. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é acertada (ou não) a extinção do processo, em fase cumprimento de sentença, em razão do fundamentado abandono da causa e da ausência de regularização do polo ativo após o falecimento da parte autora. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O falecimento de qualquer das partes impõe a necessidade de habilitação de seus sucessores como condição para a continuidade regular do processo, cabendo o requerimento aos interessados (CPC, arts. 687 a 692). Na ausência de nomeação de inventariante, a substituição processual se efetua com a inclusão dos herdeiros. 5. No presente caso, a parte “autora”, por intermédio de seu patrono, foi devidamente intimada por diversas vezes para promover a regularização do polo ativo. Não foi apresentado termo de nomeação de inventariante, alvará, formal de partilha ou justificado pedido de dilação do prazo para a regularização processual. Insuficiência, no ponto, da juntada da certidão de óbito e a notícia da abertura de inventário extrajudicial. 6. A parte que não se manifesta, no prazo assinalado, impede o prosseguimento do processo, o qual não pode ficar à mercê de desconhecidos fatores extraprocessuais. 7. Não vinga a alegação recursal de necessária observância da Súmula 240 do STJ, dada a falta de embargos à monitória pela parte ré (citada), sendo pacífico o entendimento de que, em tais casos, é dispensável sua provocação, em razão da exclusiva inércia do “exequente”. IV. DISPOSITIVO 8. Apelação desprovida. Dispositivos relevantes citados: CPC, 485 (inc. III e IV) e 687 a 692. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1956904, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 29.01.2025; TJDFT, acórdão 1398078, Rel. Des. Flávio Fernando Almeida Da Fonseca, Oitava Turma Cível, DJe 23.03.2022; TJDFT, acórdão 1975735, Rel. Des. Aiston Henrique De Sousa, Quarta Turma Cível, DJe 25.03.2025. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 110 e 313, § 2o, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de que deveria haver substituição pelo espólio ou sucessores por conta do falecimento da parte, não sendo possível a extinção do processo por abandono, já que esse deveria permanecer suspenso até a habilitação dos sucessores; b) artigos 687 a 692, todos do CPC, porquanto o procedimento de habilitação de herdeiros deve ser observado, impondo-se ao juízo a intimação dos sucessores para regularização do polo ativo; c) artigos 6o e 188, ambos do CPC, por infringência ao princípio da cooperação processual, diante da extinção sumária sem oportunizar a regularização. Assevera afronta ao princípio da instrumentalidade das formas, tendo em vista que a extinção não poderia ocorrer sem a devida intimação e suspensão do processo; e d) artigo 485, incisos III e IV, do CPC, bem como enunciado 240 da Súmula do STJ, afirmando ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, quando a paralisação decorre do falecimento da parte. Requer ainda que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado RODRIGO GARCIA REIS, OAB/DF 58.584. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo porque a parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o, 110, 188, e 313, § 2o, inciso II, 485, incisos III e IV, 687 a 692, todos do CPC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “No caso concreto, comprovado o falecimento da parte autora em fase de cumprimento de sentença em ação monitória, incumbia aos herdeiros, por intermédio de seus patronos, a regularização do polo ativo, mediante habilitação ou indicação do inventariante regularmente nomeado. O e. Juízo de origem não mediu esforços para dar continuidade ao trâmite processual, tendo intimado pessoalmente a “parte interessada”, por intermédio do patrono, inúmeras vezes à regularização do polo ativo (em vão). No ponto se mostra insuficiente a mera juntada da certidão de óbito e a notícia de abertura de inventário extrajudicial, sobretudo porque não foi apresentado termo de nomeação de inventariante, alvará, formal de partilha ou justificado pedido de dilação do prazo aos fins necessários, tendo se limitado a parte interessada a postular pesquisas de bens da parte apelada para fins de constrição judicial. A falta da imprescindível providência impede a retomada do curso processual, razão pela qual se mostra acertada a extinção do processo (...). No mais, os princípios da economia processual, instrumentalidade das formas e efetividade do processo não socorrem a situação processual de inércia da parte interessada à continuidade da presente demanda (...)". Nesse passo, a apreciação das teses recursais demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta ofensa ao enunciado 240 da Súmula do STJ. Isso porque “consoante pacífica jurisprudência desta Corte, o conceito de tratado ou lei federal, inserto na alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de tribunais” (AgInt no REsp n. 2.128.906/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). Idêntico teor: AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027